Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700005-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO DECISÃO Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. No caso dos autos, o agravante sustenta o incremento de renda do agravado, afirmando que a renda líquida mensal deste é de R$ 7.370,15. Todavia, tal alegação não é suficiente para entender que houve alteração de sua capacidade financeira, devendo haver prova concreta nesse sentido, mormente considerando-se que o valor recebido pelo agravante, na atualidade, ainda se encontra dentro do parâmetro de 5 salários-mínimos, conforme Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, adotada pelo TJDFT. Pelo exposto, ausentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator